Tribunal: TJMT
Processo: 1036224-47.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036224-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 345.553.151-20 (APELADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MIL KOISAS ARTIGOS MILITARES LTDA - CNPJ: 04.950.056/0001-68 (APELADO), RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.604.674/0001-07 (APELANTE), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ROMILSON SILVA DOURADO - CPF: 427.998.211-20 (APELANTE), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1036224-47.2019.8.11.004 – Cuiabá.

Apelantes
:
Rdnews Site de Notícias Ltda
. e
Romilson Silva Dourado
.

Apelados
:
Raimundo Francisco de Souza e Mil Koisas Artigos Militares Ltda.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS -

MATÉRIA JORNALISTICA QUE DESQUALIFICA A PESSOA FÍSICA E JURÍDICA - PUBLICAÇÃO DA IMAGEM DAS VÍTIMAS - EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE REPARAÇÃO –
QUANTUM

INDENIZATÓRIO – ADEQUADO

– RECURSO DA RÉ

E

APELO ADESIVO DESPROVIDOS.

O direito fundamental de liberdade de informação deixa de ser legítimo quando ultrapassa a narração e atinge diretamente o convencimento do seu público alvo com a informação tendenciosa e subliminar, ou quando expõe indevidamente o individuo, infringindo direitos personalíssimos

In casu, a utilização da imagem e da mácula lançada sobre a honorabilidade do requerente e sua empresa, qualificando-os como empresa sem qualidade e sem estrutura, além de associar a imagem do Coronel da PM com o vencimento na licitação de registro de preço, configura extrapolação da liberdade de imprensa e violação aos direitos de personalidade das vitimas.

Na fixação do valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o quantum indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada, evidenciados in casu
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1036224-47.2019.8.11.004 – Cuiabá.

Apelantes
:
Rdnews Site de Notícias Ltda
. e
Romilson Silva Dourado
.

Apelados
:
Raimundo Francisco de Souza e Mil Koisas Artigos Militares Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rdnews Site de Notícias Ltda
. e outro
, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos
da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência c/c danos morais proposta por Raimundo Francisco de Souza e Mil Koisas Artigos Militares Ltda., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, RDNews e Romilson, solidariamente, à indenizar cada autora ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 STJ), bem como determinou que as requeridas, RDNews e Romilson, removam a matéria dos sites. Por fim, condenou a requerida Google Brasil, a proceder com a desindexação de seu sistema de busca as URLs mencionadas na sentença, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do transito em julgado. Ainda, condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, em favor da parte autora, fixadas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformadas, recorrem as rés, ora apelantes, sustentando, preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa.

No mérito, sustentam o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que as matérias veiculadas no site de noticias possui cunho jornalístico, dentro do direito à informação e divulgação, não havendo ilicitude nos termos empregados.

Seguem alegando que não houve ato ilícito apto a gerar indenização por dano moral, posto que restou comprovado que a imagem dos autores/recorridos não sofrera qualquer prejuízo aferível.

Repisam que não restou comprovado o inequívoco abalo da personalidade, mais notadamente ainda da personalidade jurídica, eis que não há qualquer indício de que tenha havido diminuição no faturamento da empresa, ou afetação de certames públicos ou privados para fornecimento de materiais, bem como não se apresentou qualquer desqualificação, desonra, desabono, sequer tendo-se adentrado a esfera pessoal da vida do autor, citando-se apenas sua atuação, como representante, que o é, da pessoa jurídica Mil Koisas.

Questiona, por fim, o valor do
quantum
indenizatório, que aduz ser desarrazoado e desproporcional, postulando que o arbitramento total da condenação não ultrapasse o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Contrarrazões no id. 198806781, suscitando preliminar de intempestividade do apelo, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1036224-47.2019.8.11.004 – Cuiabá.

Apelantes
:
Rdnews Site de Notícias Ltda
. e
Romilson Silva Dourado
.

Apelados
:
Raimundo Francisco de Souza e Mil Koisas Artigos Militares Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência c/c danos morais, proposta por Raimundo Francisco de Souza e Mil Koisas Artigos Militares Ltda., em desfavor de Rdnews Site de Notícias Ltda., Google Brasil Internet Ltda. e Romilson Dourado, aduzindo, em síntese, que o primeiro autor é Oficial da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e que depois de ser transferido para a inatividade, passou a exercer a atividade de empresário, sendo sócio proprietário e administrador da empresa Mil Koisas.

Relataram que foi na condição de fornecedora de artigos militares que a Mil Koisas participou do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nºs. 13/2019/DETRAN/MT, 028/2018/SESP e 080/2019/SESP, cujo objeto foi à contratação de empresa para o fornecimento de uniformes/EPI, visando atender demanda do batalhão de policia militar de trânsito urbano e rodoviário e para futuras aquisições de materiais de consumo (uniformes e acessórios de uso) destinados ao efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, respectivamente.

Informaram que, nos três pregões foram licitados 173 lotes, sendo que desses, logrou-se ganhadora de 73 lotes, totalizando um valor global de R$ 1.814.185,95.

Seguiram sustentando que, apesar de ter vencido parte dos lotes licitados nos pregões acima referidos, a empresa ainda não obteve qualquer retribuição econômica, já que ainda não entregou e nem recebeu por qualquer produto cujo registro de preço foi fixado. Além do mais, o registro de preço não é garantia de que as mercadorias serão entregues ao ente público.

Alegaram que logo após a publicação dos resultados, o terceiro réu (
Romilson Dourado)
passou a publicar matérias no site RDNews com o propósito de colocar em dúvida a lisura do certame, bem como de macular a imagem dos autores.

Asseveraram que o requerido RDNews publicou uma matéria sob o seguinte titulo:
“Fardamento Militar - Loja de coronel fatura milhões do Estado; e uniformes sem qualidade”
.

Aduziram ainda, que, logo no primeiro parágrafo da matéria, o requerido Romilson Dourado tenta desqualificar a empresa Mil Koisas afirmando que a loja é sem estrutura e que é ligada ao Coronel da reserva, deixando sobressair a sua nítida intenção de vincular a atividade empresarial, que este atualmente exerce, ao seu posto militar e aos cargos por ele exercido, dando a entender que houve favorecimento pessoal nos resultados do certame.

Por fim, requereram, liminarmente, que fosse removido ou bloqueado os conteúdos nos sites dos requeridos, bem como que a requerida Google Brasil desindexasse de seu sistema de busca as referidas urls.

No mérito, pleitearam a remoção, o bloqueio ou a indisponibilização das aplicações da internet, constante nos
sites
dos requeridos: (
https://www.rednews.com.br/curtinhas/coronelfaturamento-e-as-fardas/117112
;
https://www.rednews.com.br/blog-doromilson/conteudo/conteudos/117227
; e
https://www.rednews.com.br/blog-do-romilson/conteudo/loja-de-coronel-fatura-milhões-doestado-e-uniformes-sem-qualidade/117067
), bem como a desindexação dos nomes dos requerentes às noticias questionadas, de maneira permanente, restringindo toda e qualquer divulgação em fonte aberta, como também, que a requerida Google Brasil retirasse de seu sistema de busca as urls mencionadas acima, com a consequente condenação dos requeridos Romilson Dourado e RDNews Site de Nóticias Ltda. em danos morais, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Recebida a inicial, foi indeferida a tutela de urgência.

A requerida Google Brasil, devidamente citada, apresentou contestação (id. 26690372) alegando que as partes requerentes reconhecem a natureza de provedora de busca da Google, delimitando sua pretensão contra esta Ré à desindexação do conteúdo apontado; além disso, aludiu ao art. 19 da Lei n. 12.965/2014, cuja regra determina que o provedor de aplicações de Internet, como é a Google, somente será responsabilizado no caso de descumprimento de ordem judicial válida. Alegou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito sustentou que não houve animo difamatório no que tange a divulgação das matérias mencionadas pelos veículos de imprensa e sim um dever de informação, ressaltando a sua ausência de responsabilidade e requerendo a improcedência da ação.

Os requeridos, Romilson Silva Dourado e RDNews Site de Notícias Ltda., apresentaram contestação, alegando que as matérias foram publicadas no blog do requerido Romilson, que permite ao blogueiro uma liberdade para expor sua opinião, e que o portal de noticias como o RDNews publica reportagens com informações sem emitir opinião. Alegaram ainda, que em nenhum momento, o conteúdo publicado coloca sob suspeição processos licitatórios, e que outros veículos de imprensa noticiaram a questão da licitação e das fardas, mas o autor não se insurgiu contra eles.

Aduziram que não houve ato ilícito indenizável, bem ainda que a matéria está amparada pela liberdade de pensamento e as criticas são inerentes a liberdade de imprensa. Por fim, requereram a improcedência da ação.

Decorrida a marcha processual, designou-se audiência de instrução e julgamento onde foram inquiridas testemunhas.

Após a instrução processual, a MM.ª juíza
a quo
proferiu sentença, julgando
procedentes os pedidos iniciais, para condenar as requeridas, RDNews e Romilson, solidariamente, à indenizar cada autora, ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 STJ), bem como determinou que as requeridas, RDNews e Romilson, removam a matéria dos
sites
. Por fim, condenou a requerida Google Brasil, à proceder com a desindexação de seu sistema de busca as URLs mencionadas na sentença, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado.

Ainda, condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, em favor da parte autora, fixadas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os réus, ora apelantes, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante ao indeferimento pelo juízo de origem, das oitivas das testemunhas arroladas, em razão de suposta preclusão, por não terem sido arroladas em tempo hábil.

No mérito, sustentam o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que as matérias veiculadas nos
sites
de noticias possui cunho jornalístico, dentro do direito à informação e divulgação, não havendo ilicitude nos termos empregados.

Seguem alegando que não houve ato ilícito apto a gerar indenização por dano moral, posto que restou comprovado que a imagem dos autores/recorridos não sofrera qualquer prejuízo aferível.

Repisam que não restou comprovado o inequívoco abalo da personalidade, mais notadamente ainda, da personalidade jurídica da empresa apelada, eis que não há qualquer indício de que tenha havido diminuição no faturamento da mesma, ou afetação de certames públicos ou privados para o fornecimento de materiais, bem como não se apresentou qualquer desqualificação, desonra, desabono, sequer tendo-se adentrado na esfera pessoal da vida do autor, citando-se apenas a sua atuação, como representante que é, da pessoa jurídica Mil Koisas.

Questionam, por fim, o
quantum
indenizatório, que aduzem ser desarrazoado e desproporcional, postulando pelo arbitramento total da condenação, no valor máximo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Pois bem. Inicialmente passo à analise das preliminares suscitadas.

Em contrarrazões, os apelados sustentam a
intempestividade
do apelo interposto.

Extrai-se dos autos de origem que a sentença proferida nos Embargos de Declaração foi publicada em 11.10.2023, bem como que, considerando as portarias que suspenderam os prazos processuais em razão do feriado do dia 12.10 (Nossa Srª Aparecida) e 13.10 (ponto facultativo), como também do dia 02.11 (finados) e 03.11 (ponto facultativo), tem-se que o prazo quinzenal findou-se no dia 07.11, estando, porém, tempestivo o recurso de apelação interposto. Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

Ainda, em preliminar contrarrecursal, os apelados alegam a violação ao principio da dialeticidade sob o argumento de que as razões recursais são genéricas e não atacam os fundamentos levantados na sentença.

Sem razão, pois, basta uma simples leitura da peça recursal dos réus, para visualizar que o inconformismo volta-se contra o capitulo da sentença que

reconheceu o direito à indenização por danos morais, a evidenciar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do édito sentencial.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC”.
(RAI n. 1010011-50.2021.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.12.21 - negritei)

Dessarte, havendo impugnação específica da decisão recorrida, ainda que se utilizando de reiteração de argumentos, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao
cerceamento de defesa
alegado pelos apelantes, compulsando os autos, tenho que não merece prosperar, haja vista que, devidamente oportunizado às partes que apresentassem as provas que pretendiam produzir, os apelantes não juntaram o rol de testemunhas em tempo hábil (id.

198806748). Assim,
rejeito a preliminar
.

Superada essas questões, passo à análise do mérito recursal.

No mérito, cinge-se a controvérsia em analisar se a matéria veiculada na mídia pelos reús, extrapolou os limites do direito à informação e divulgação, acarretando abalo à imagem dos autores, a ensejar o dever de indenizar.

É cediço que a liberdade de imprensa guarda relação direta com o dano sofrido em relação à honra e imagem daqueles que se veem lesados pelas informações prestadas. Nesta seara, o direito de informar deixa de ser legítimo quando ultrapassa a narração e atinge diretamente o convencimento do seu público alvo com a informação tendenciosa e subliminar, ou quando expõe indevidamente o individuo, infringindo direitos personalíssimos.

No caso em pauta, perscrutando os autos, ao que se verifica do conjunto fático-probatório produzido, notadamente pela reportagem veiculada nos
sites
, resta evidente a exposição da imagem e da mácula lançada sobre a honorabilidade do autor e sua empresa, qualificando-os como empresa sem qualidade e sem estrutura, além de associar a imagem do Coronel da PM com o vencimento na licitação de registro de preço,
colocando em dúvida a lisura do certame.

Desta feita, se o propósito da imprensa é informar e divulgar fatos, funcionando como um veículo de disseminação da cultura e dos acontecimentos deve fazê-lo da maneira mais séria e precisa possível, trazendo ocorrências verídicas e pautadas em provas ou investigações.

Assim sendo, a liberdade de imprensa não é absoluta e encontra limite no abuso, sob pena de acarretar o caos social. O dano moral indenizável decorrente de abuso de imprensa se configura quando a notícia veiculada tem a conotação de injúria, difamação ou calúnia, ou quando as referências, alusões ou frases veiculadas nos meios de comunicação, sobressaem conotação pejorativa.

Nesse sentido, tenho que andou bem a Magistrada de origem ao fundamentar a sentença, abordando a seguinte tese,
verbis
:

“(...)
Pois bem, tendo como norte tais aspectos, deve ser salientado que no id. 22722640 e 2272347
é clara a afirmação quanto a qualidade e estrutura da empresa requerente e a associação tendenciosa entre o Oficial da reserva e o ganho da licitação do tipo registro de preço.

Outrossim, os requeridos não negam que houve a divulgação da imagem do autor, consoante se infere da contestação.

É óbvio que a exposição da imagem das partes autoras, com a informação de que a empresa vencedora da licitação tem como seu sócio empresário Coronel da reserva que irá prestar serviço “sem qualidade e sem estrutura” de uniforme ao setor de segurança publica do Estado, é prática desabonadora e tendenciosa, principalmente quando tal assertiva não se provou verdadeira. Se houve erro, conforme mencionado pela contestação evidente, portanto, que houve imprudência caracterizando, assim, a culpa dos requeridos, RDNews e Romilson
.
(id. 198806770 - Pág. 6 - negritei)

Logo, diante do cotejado, não há dúvidas de que a conduta dos apelantes, ao veicular a matéria jornalística, extrapolou o direito de informação, resultando na clara intenção de desqualificar as partes apeladas.

Deveras, não se questiona o direito de informação prestado por empresas jornalísticas, incluindo no rol de matérias veiculáveis os acontecimentos cotidianos. Embora não seja censurável divulgar fatos de interesse público, é essencial que a liberdade de informação e expressão não invada o campo dos direitos de personalidade, como no caso em análise.

A propósito, cito precedente de caso análogo,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DE INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. COMPROMISSO COM A ÉTICA, A VERDADE E O INTERESSE PÚBLICO. VEDAÇÃO À CRÍTICA DIFAMATÓRIA E QUE COMPROMETA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE. ABUSO DO DIREITO E CORRESPONDENTE RESPONSABILIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL
. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO.

1. Inexiste afronta aos arts. 141, 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, dentro dos limites da controvérsia, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. As liberdades de informação e de expressão distinguem-se pelos seguintes termos: a primeira diz respeito ao direito individual de comunicar livremente fatos e ao direito difuso de ser deles informado; a segunda destina-se a tutelar o direito de externar ideias, opiniões, juízos de valor, em suma, qualquer manifestação do pensamento humano.

3. A liberdade de informação diz respeito a noticiar fatos, e o exercício desse direito apenas será digno de proteção quando presente o requisito interno da verdade, pela ciência da realidade, que não se exige seja absoluta, mas aquela que se extrai da diligência do informador, a quem incumbe apurar de forma séria os fatos que pretende tornar públicos.

4. O direito de expressão consiste na liberdade básica de expressar os pensamentos, ideias, opiniões, crenças: trata-se de poder manifestar
[1]
se favorável ou contrariamente a uma ideia, é a realização de juízo de valor e críticas, garantindo-se a participação real dos cidadãos na vida coletiva.

5. A liberdade de expressão no debate democrático distingue-se, indubitavelmente, da veiculação dolosa de conteúdos voltados a simplesmente alterar a verdade factual e, assim, alcançar finalidade criminosa de natureza difamatória, caluniosa ou injuriosa.

6. Quando, a pretexto de se expressar o pensamento, invadem-se os direitos da personalidade, com lesão à dignidade de outrem, revela-se o exercício de um direito em desconformidade com o ordenamento jurídico, o que legitima a responsabilização cível e criminal pelo conteúdo difundido, além do direito de resposta.

7. A liberdade de informação, de expressão e de imprensa, por não ser absoluta, encontra limitações ao seu exercício compatíveis com o regime democrático, tais como o compromisso ético com a informação verossímil; a preservação dos direitos da personalidade; e a vedação de veiculação de crítica com o fim único de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi).

8. A pedra de toque para conferir-se legitimidade à crítica jornalística é o interesse público, observada a razoabilidade dos meios e formas de divulgação da notícia, devendo ser considerado abusivo o exercício daquelas liberdades sempre que identificada, em determinado caso concreto, a agressão aos direitos da personalidade, legitimando-se a intervenção do Estado-juiz para pôr termo à desnecessária violência capaz de comprometer a dignidade.

9. A repressão do excesso não é incompatível com a democracia. A garantia de não censura prévia não significa impossibilidade de controle e responsabilização a posteriori contra condutas não protegidas jurídico-constitucionalmente, que, na verdade se contrapõem à liberdade de manifestação e à invulnerabilidade da honra.

10. O regular exercício de um direito não tolera excessos e, por isso, o abuso de direito é ato jurídico, em princípio de objeto lícito, cujo exercício, levado a efeito sem a devida regularidade, acarreta um resultado que se considera ilícito.

11. O reconhecimento do ato ilícito e sua consequente condenação não exigem a prova inequívoca da má-fé da publicação que extrapola os limites da informação, à semelhança do que ocorreu na jurisprudência norte-americana, difundida pela doutrina da actual malice, que não se coaduna com o ordenamento brasileiro.

12. No caso dos autos, as qualificações dirigidas à recorrente, no vídeo publicado pela recorrida, em nada se ajustam ao conteúdo legítimo da liberdade de imprensa invocada, nem sequer correspondem ao direito de livre manifestação, de expressão e de pensamento do jornalista sobre determinado fato. Os insultos dirigidos à pessoa que discursava não revelaram o interesse público invocado, não bastasse a utilização de palavras objetivamente indecorosas e degradantes. A narrativa apresentada não se relacionou aos fatos presenciados ou mesmo ao conteúdo do discurso da recorrente, afastando-se da margem tolerável da crítica, transformando a publicação em verdadeira zombaria e menosprezo à pessoa.

13.
O exercício do direito à liberdade de pensamento e de expressão, conquanto não esteja sujeito à censura prévia, está condicionado a responsabilidades ulteriores. Não é possível, em absoluto, a proibição (censura) de manifestação da liberdade de pensamento ou de expressão; mas, uma vez que sejam utilizadas, o uso desse direito não pode extrapolar o limite do razoável e violar o respeito aos direitos e à reputação das demais pessoas
.

14. Observadas as circunstâncias do caso - a gravidade do fato em si (ofensa à honra e reputação), imputações aviltantes e humilhantes à vítima (comparação a um animal), a condição do agente de profissional experiente, capaz de identificar termos ofensivos, além da condição econômica do ofensor, assim como a particularidade da divulgação das ofensas por meio da internet, de alcance incalculável -, fixa-se a indenização em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem se destoar da proporcionalidade e da razoabilidade, tampouco dos critérios adotados pela jurisprudência desta Corte.

15. Recurso especial parcialmente provido para julgar procedente o pedido indenizatório.
(STJ - REsp: 1897338 DF 2019/0191423-8, Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma; j. 24.11.2020 - negritei).

Em relação ao dano moral
, não se olvide que a exposição da imagem dos autores envolvida em suposta fraude de licitação, é fato extremamente desabonador, considerado ilícito apto à ensejar indenização por dano moral.

Nesse sentido, o arbitramento da indenização deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, considerando, ainda, o caráter pedagógico e repressor da medida, sem que cause incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

A indenização por dano moral deve considerar as condições pessoais dos ofendidos (pessoa física e jurídica) e do ofensor (empresa jornalística), a intensidade de dolo ou culpa e a gravidade dos efeitos, para que o resultado não seja insignificante, a estimular a prática do ato ilícito, nem tão elevado que cause o enriquecimento sem causa da vítima
.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização pelo dano moral imposta no ato sentencial, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, é equânime considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, e está em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, admitidos nesta Corte para casos assemelhados.

Desprovido o apelo dos réus, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instância recursal, que fixo em 20%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024